Tribunal: TJMT
Processo: 8012309-91.2015.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012309-91.2015.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA - CPF: 465.633.936-91 (RECORRENTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RECORRIDO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 59.523.456/0001-89 (RECORRIDO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ARLINDO CESAR ALBORGHETI MOREIRA - CPF: 250.686.598-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE TURISMO – FALÊNCIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS – NÃO USUFRUTO DO PACOTE – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À AGÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS LITISCONSORTES – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ARTIGO 14 C/C ARTIGO 25, §1º TODOS DO CDC – EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO A TODOS OS PROMOVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vende o pacote e instituição que financiou o pagamento são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam, notadamente em razão da impossibilidade de usufruto por conta da falência da agência de viagens.

No caso, a agência de viagens Luxtravel promoveu a venda da viagem, a financeira AYMORE realizou o financiamento da compra e o Banco Santander, empresa controladora desta última, promoveu a emissão dos boletos, integrando o mesmo grupo econômico, ressaindo disso a responsabilidade objetiva e solidária.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição de valores e fixar indenização moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) CONDENAR
a reclamada à restituir na forma simples os valores descontado de R$ 707,05 (setecentos e sete reais e cinco centavos), juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir dos descontos mês a mês
; b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

A promovida AYMORÉ interpôs recurso e, nas razões, recursais pleiteou a exclusão da indenização moral ou a sua redução.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente opôs embargos declaratórios contra a sentença porque houve omissão quanto à responsabilidade solidária das promovidas, estando o dispositivo da sentença genérico. A magistrada de origem acolheu os embargos declaratórios para reconhecer a ilegitimidade passiva das instituições financeiras e reconhecer a responsabilidade apenas da agência, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação às Requeridas BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO S.A., extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a estas.

Doutro norte, com relação a Requerida LUXTRAVEL, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) CONDENAR
a reclamada à restituir na forma simples os valores descontado de R$ 707,05 (setecentos e sete reais e cinco centavos), juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir dos descontos mês a mês
; b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95
).

Diante do acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, restou prejudicado o recurso interposto pela promovida AYMORÉ, pois foi excluída da lide, por ilegitimidade passiva.

A promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a responsabilidade é objetiva e solidária.

Alegou que “comprou da Requerida Luxtravel um pacote de viagem, pacote acessível à uma aposentada, ainda em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas e para tanto, utilizou-se dos serviços das Recorridas BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO, como agentes financiadoras, como assim, consta no item VI do contrato firmado (ID. Num. 2747241 - Pág. 1/2), no qual figuram com ADQUIRENTE/CESSIONÁRIA DO CRÉDITO”.

Sustentou que “ao contrário da fundamentação lançada na r. decisão Recorrida, as Recorridas não somente emitiram os boletos, mas também, figuraram como agente financiador, integrando a relação de consumo aqui apresentada”, devendo ser aplicada a regra prevista no “§ 1º do art. 25 do CDC, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação”.

Argumentou que “verifica-se a falha na relação de consumo, o que é um fato inconteste, eis que declarado/confesso pelas Recorridas Banco Santander e Aymore Crédito Financiamentos e Investimentos, em sede de contestação”, havendo inclusive entendimentos idênticos no âmbito das Turmas Recursais, conforme precedentes indicados.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e “reconhecer a legitimidade das Recorridas BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO para figurar no polo passivo da presente demanda, na forma solidaria, uma vez demonstrada a sua qualidade de agente financiadora e cessionária do credito, conforme consta na documentação apresentada na inicial - o contrato, a ficha financeira (ID. Num. 2747241 - Pág. 2) e a própria CONFISSÃO lançada na contestação de ID. Num. 2747266 - Pág. 14, considerando ainda que, as Recorridas, enquanto agente financiadoras, estão incluídas na cadeia de consumo, visto que, sem o financiamento do pacote turístico, a venda do mesmo não seria concretizada”.

As promovidas AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER, conjuntamente, apresentaram contrarrazões e requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento não demanda maiores digressões, pois consiste em delimitar se com a falência da agencia de viagem as instituições financeiras, que participaram da transação, são solidariamente responsáveis. Em sentença a magistrada entende que não há responsabilidade passiva das instituições financeiras, conforme trecho que cito:

Em atenta análise aos documentos trazidos aos autos pela parte autora verifico que não consta no contrato a informação de que as reclamadas, BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO, seriam agentes financiadoras do contrato, ao que o simples fato do boleto de pagamento ter sido emita por eles não os vincula como agentes contratantes.

Assim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva em relação as Requeridas BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO, extinguindo o feito em relação a estas.

Ao contrário do sustentado em sentença, consta do contrato a responsabilidade da promovida AYMORE na qualidade de agente financiadora e cessionária do credito, sendo a instituição Financeira Banco Santander empresa do mesmo grupo econômico e, ainda, emissora dos documentos, boletos.

Portanto, sem maiores delongas, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois nos termos do artigo 7º, parágrafo único, artigo 14 e artigo 25, §1º, todos do Código de Defesa do Consumidor todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1°
Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.

No caso, a agência de turismo que vende o pacote e instituição que financiou o pagamento são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam, notadamente em razão da impossibilidade de usufruto por conta da falência da agência de viagens.

Na situação especifica dos autos, a agência de viagens Luxtravel promoveu a venda da viagem, a financeira AYMORE realizou o financiamento da compra e o Banco Santander, empresa controladora desta última, promoveu a emissão dos boletos, integrando o mesmo grupo econômico, ressaindo disso a responsabilidade objetiva e solidária.

Com efeito, deve a sentença ser parcialmente reformada para reconhecer a legitimidade passiva das promovidas BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO a fim de lhes estender os efeitos da condenação, cujo dever de restituir é imperioso ante a vedação do enriquecimento ilícito, e cuja condenação moral deve ser mantida por evidente a frustração do consumidor, estando o valor fixado em patamar razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença a fim de reconhecer a legitimidade passiva das promovidas BANCO SANTANDER E AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTO, estendendo-lhes os efeitos solidários da condenação imposta na sentença, mantendo esta nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021